Tribunal: TJMT
Processo: 1006212-93.2021.8.11.0004
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006212-93.2021.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Gestão de Negócios, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA GORETE DE FREITAS SPINOLA CUNHA - CPF: 113.848.748-10 (EMBARGANTE), FERNANDO JACOB NETTO - CPF: 297.356.838-22 (ADVOGADO), CAMILA SPINOLA CUNHA - CPF: 329.320.398-14 (EMBARGANTE), RAFAEL SPINOLA CUNHA - CPF: 386.384.048-83 (EMBARGANTE), RUBENS JOSE CUNHA JUNIOR - CPF: 356.542.338-23 (EMBARGANTE), JOSE WAGNER RODA - CPF: 486.083.518-20 (APELADO), RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - CPF: 825.700.781-15 (ADVOGADO), DAILANE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 388.854.298-74 (ADVOGADO), JOSE WAGNER RODA - CPF: 486.083.518-20 (EMBARGANTE), RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - CPF: 825.700.781-15 (ADVOGADO), CAMILA SPINOLA CUNHA - CPF: 329.320.398-14 (APELADO), DAILANE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 388.854.298-74 (ADVOGADO), FERNANDO JACOB NETTO - CPF: 297.356.838-22 (ADVOGADO), MARIA GORETE DE FREITAS SPINOLA CUNHA - CPF: 113.848.748-10 (APELADO), RAFAEL SPINOLA CUNHA - CPF: 386.384.048-83 (APELADO), RUBENS JOSE CUNHA JUNIOR - CPF: 356.542.338-23 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito processual civil. embargos de declaração. ação de indenização. alegação de obscuridade e erro material. quebra de sigilo bancário. delimitação objetiva e proporcional da medida. inexistência de vícios do art. 1.022 do cpc.
embargos rejeitados
.

I. caso em exame

1. Recurso de Embargos de Declaração opostos em virtude do acórdão que, em sede de Apelação, acolheu preliminar de cerceamento de defesa, anulou parcialmente a sentença e deferiu a quebra de sigilo bancário do Requerido, limitada à apuração de valor específico (R$ 50.000,00) recebido na venda de gado. Os Embargantes sustentam obscuridade e erro material, e pugnam pela ampliação da medida para todo o período de administração da Fazenda (2013 a 2020).

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se há obscuridade ou erro material no acórdão que restringiu a quebra de sigilo bancário ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), afastando a abrangência temporal pretendida pelos Embargantes.

III. razões de decidir

3. Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão objeto da embargabilidade justificou a quebra de sigilo bancário quanto ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por se tratar do núcleo da controvérsia, em observância aos critérios de pertinência, necessidade e proporcionalidade, conforme entendimento do STJ.

5. O pedido formulado no Apelo não abrangeu definição de recorte temporal extenso, limitando ao rastreamento do
quantum
. Logo, não há omissão ou inexatidão a corrigir.

6. A fim de evitar devassa indevida na vida financeira do Embargado, incumbe ao Juiz do feito fixar o recorte temporal necessário para cumprimento do aresto.

7. A insurgência traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o uso dos Aclaratórios como sucedâneo recursal.

IV. dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configura obscuridade ou erro material a decisão que, ao deferir quebra de sigilo bancário, delimita a medida a valor específico diretamente relacionado ao núcleo da controvérsia. 2. O uso dos Embargos de Declaração não é cabível para ampliar o alcance de decisão já fundamentada, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”
____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EREsp 1.552.880/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 07.03.2023, DJe 13.03.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.817.777/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 16.11.2021, DJe 16.12.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Maria Gorete de Freitas Spinola Cunha, Camila Spinola Cunha, Rafael Spinola Cunha e Rubens José Cunha Junior
em virtude do acórdão que acolheu a preliminar de cerceamento de defesa suscitada no Recurso de Apelação Cível interposto em desfavor de
José Wagner Roda.

Os Embargantes apontam obscuridade e erro material no aresto pois, embora tenha sido acolhida a preliminar de cerceamento de defesa e deferida a quebra de sigilo bancário do Embargado, a decisão restringiu indevidamente o alcance temporal da medida.

Argumentam que a quebra de sigilo bancário e fiscal deve abranger todo o período de administração da Fazenda pelo Embargado, compreendido entre os anos de 2013 e 2020, e não apenas o episódio referente ao cheque no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sob pena de comprometer a efetividade da prova deferida e limitar indevidamente a apuração da extensão dos danos materiais alegadamente sofridos.

Asseveram que a medida é necessária para identificar outros eventuais depósitos ou transferências indevidas realizadas pelo Apelado no referido período, viabilizando, assim, a adequada instrução do feito e a elucidação completa da controvérsia.

Sob tais argumentos, pugnam pelo acolhimento do Recurso para, aplicando-lhes efeitos infringentes, reformar o acórdão.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (REDATORA DESIGNADA)

Egrégia Câmara:

Relembro que foram dois Recursos de Apelação Cível interpostos em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Barra do Garça nos autos da Ação de Indenização ajuizada em face de José Wagner Roda.

A demanda foi ajuizada sob a alegação de que, após o falecimento de Rubens José Cunha em 2013, os Autores mantiveram o Requerido como administrador da Fazenda e, no ano de 2020, identificaram inconsistências, pois o número de bovinos registrado no INDEA era inferior ao informado pelo administrador, havendo divergência de 478 cabeças. Em reunião virtual, o Requerido foi questionado sobre a venda de gado, cujo valor de R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais) foi parcialmente depositado em sua conta pessoal, admitindo tratar-se de um “roubo”. Sustentaram que ele também vendeu animais sem a autorização dos Autores, omitiu nascimentos e arrendou pastagens a terceiros sem consentimento. Requereram, pois, indenização por danos materiais, a apurar, e danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Na sentença, o Juiz concluiu procedência parcial dos pedidos iniciais e condenou o Requerido ao pagamento de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) a título de indenização por dano material, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data de emissão do cheque, e juros de 1% (um por cento) a partir de sua apresentação (24/01/2019).

No Recurso de Apelação, José Wagner Roda sustentou a falta de prova inequívoca quanto à apropriação indevida do valor constante no cheque (R$ 27.000,00) e que a demanda tem caráter retaliatório, tendo sido ajuizada após o êxito do trabalhador em ação trabalhista movida contra os proprietários da Fazenda.

Já os Apelantes Maria Gorete de Freitas Spinola Cunha, Camila Spinola Cunha, Rafael Spinola Cunha e Rubens José Cunha Junior alegaram que a quebra do sigilo bancário é o único meio de prova para atestar que o Apelado recebeu dinheiro de venda e compra de gado na conta bancária de sua titularidade. Afirmam que ao indeferir o pleito o Juiz singular cerceou o direito de defesa dos Recorrentes.

Na sessão de julgamento realizado em 15/04/2025 o colegiado, à unanimidade, desproveu o Apelo de José Wagner Roda. E, por maioria, acolheu a preliminar de cerceamento de defesa, nos termos do voto desta Redatora, anulou a sentença exclusivamente em relação a Maria Gorete de Freitas Spinola Cunha e demais corréus indicados, deferiu a quebra do sigilo bancário de José Wagner Roda e determinou o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que a prova ora deferida seja produzida e integre a fase instrutória do processo, com posterior regular prosseguimento do feito.

Neste Recurso Integrativo, Maria Gorete de Freitas Spinola Cunha e Outros apontam obscuridade e erro material no aresto, pois restringiu indevidamente o alcance temporal da medida.

Argumentam que a quebra de sigilo bancário e fiscal deve abranger todo o período de administração da Fazenda pelo Embargado, compreendido entre os anos de 2013 e 2020, e não apenas o episódio referente ao cheque no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sob pena de comprometer a efetividade da prova deferida e limitar indevidamente a apuração da extensão dos danos materiais alegadamente sofridos.

Asseveram que a medida é necessária para identificar outros eventuais depósitos ou transferências indevidas realizadas pelo Apelado no referido período, viabilizando, assim, a adequada instrução do feito e a elucidação completa da controvérsia.

Sob tais argumentos, pugnam pelo acolhimento do Recurso para, aplicando-lhes efeitos infringentes, reformar o acórdão.

De início, cumpre relembrar que os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem instrumento de integração da decisão judicial e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material.

Nesse contexto, a obscuridade se revela quando a decisão contém trecho de difícil compreensão, capaz de comprometer a clareza e o alcance da conclusão adotada.

Já o erro material decorre de inexatidão evidente e objetiva na redação, como incorreções de datas, nomes, valores ou referências, que não demandem reexame de mérito para serem corrigidas.

No caso, todavia, não se constata os vícios apontados pelos Embargantes.

O acórdão objeto da embargabilidade enfrentou de forma expressa a questão da quebra de sigilo bancário.

A fundamentação jurídica central para o acolhimento da tese de cerceamento de defesa consistiu no fato de que, embora o sigilo bancário seja protegido constitucionalmente (art. 5o, X e XII, CF), sua relativização é possível quando houver indícios concretos de ilícito; a pertinência e necessidade da medida para elucidar fato controvertido essencial; a demonstração de que se trata do único meio hábil para a prova; e a delimitação objetiva de sujeitos e do alcance da medida, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

A aplicação desses critérios levou à conclusão de que a quebra do sigilo bancário, no caso concreto, se justifica apenas para esclarecer o destino do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mencionado nos autos como recebido pelo Embargado na venda de gado, sem repasse aos Embargantes.

Esse montante (R$ 50.000,00) é o núcleo da controvérsia não solucionada. A medida, portanto, foi deferida de forma proporcional, idônea e estritamente necessária ao deslinde do ponto em disputa, evitando devassa indevida e sem pertinência na vida financeira do Embargado.

A pretensão deduzida nestes Embargos de Declaração busca, em verdade, ampliar o alcance do julgamento para todo o período de administração da Fazenda, acrescentando especificação que não foi objeto do Recurso de Apelação.

No Apelo, oportuno rememorar, os Embargantes limitaram a defender a quebra de sigilo como meio de rastrear o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem formular pedido expresso de investigação ampla ou fixação de recorte temporal abrangente.

Sob esse enfoque, não há vício a ser sanado, mas mera insurgência contra a extensão da medida tal como fixada pelo colegiado.

Insisto: o voto condutor proferido por esta Redatora deixa claro que a restrição fixada é material e subjetiva, ou seja, recai apenas sobre o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e exclusivamente em relação ao Embargado José Wagner Roda.

A limitação temporal não foi estabelecida porque a apuração da movimentação correspondente ao depósito pode ser feita mediante consulta pontual, e a vinculação do valor aos fatos narrados já fornece, em tese, o marco temporal necessário. A definição do recorte de datas compete ao Juiz singular no momento da expedição do ofício à instituição financeira, de modo a viabilizar o cumprimento da decisão.

O valor, nome e fatos estão corretamente registrados e não se verifica qualquer inexatidão objetiva a corrigir.

Em remate, o acórdão objeto da embargabilidade está devidamente fundamentado, coeso e inteligível. A interpretação sistemática não revela contradições internas, tampouco erro material, omissões e obscuridade sobre matérias essenciais.

A insurgência dos Embargantes se revela, em verdade, um inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese que não autoriza o uso dos Embargos de Declaração como sucedâneo recursal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1 .022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. NÃO-CABIMENTO. CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO. AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015). 2. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas não configuram as hipóteses de cabimento do recurso, delineadas no art. 1.022 do CPC.
3. A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar. 4. Tratando-se de mera reiteração de argumentos anteriormente levantados, e sendo certo que as questões apontadas como omitidas foram clara e fundamentadamente examinadas nas decisões precedentes, são manifestamente descabidos os presentes declaratórios.
5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt nos EREsp: 1552880 SP 2014/0003463-5, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 07/03/2023, Data de Publicação: DJe 13/03/2023) (sem destaque no original)

Cumpre rememorar, por fim, que não subsiste mais a exigência de oposição de Embargos de Declaração com o exclusivo propósito de viabilizar o prequestionamento explícito, à luz da nova sistemática introduzida pelo artigo 1.025 do Código de Processo Civil porque, mesmo na hipótese de inadmissão ou rejeição dos Aclaratórios, consideram-se incorporados ao Acórdão os elementos neles ventilados, para fins de prequestionamento.

Com efeito,
“o prequestionamento implícito ocorre quando, embora ausente a citação expressa ao dispositivo legal, a matéria nele disciplinada e no seu preciso termo é abordada no provimento jurisdicional.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 16/12/2021), tal qual ocorreu na hipótese.

Feitas essas considerações,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025